Tribunal: CARF
Processo: 10580.911885/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911885/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.317 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
CSLL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - COMPENSAÇÃO
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em 30/03/2007, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$
64.024,42 - Código de receita – 2484 – CSLL – – DEMAIS ESTIMATIVA, período de apuração
28/02/2007, fl. 155.
Em 09/04/2007, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original mês de
fevereiro/2007 – com Débito Apurado da CSLL no valor de R$ 64.024,42, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 157 a 160.
Em
26/06/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
22368.83889.260608.1.3.04-0644, objeto da lide do presente processo, informando o valor de R$
64.024,42 do pagamento citado acima, como valor original do crédito inicial, para compensação
dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911885/2009-91
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

Por meio do Despacho Decisório no 848507717, ciência 22/10/2009, constante
nos autos, fls. 09 a 12, a DRF/SALVADOR-BA não homologou a Declaração de Compensação
acima, transmitida em 26 de junho de 2008, pela pessoa jurídica interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

[...] Enquadramento Legal: Arts.165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em 03/11/2009, a empresa transmitiu DCTF MENSAL - Retificadora mês de
fevereiro/2007 – com Débito apurado da CSLL no valor de R$ 0,00, fls. 165 e 166.
2. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 23/11/2009 manifestação de
inconformidade, fls. 81, na qual, basicamente, alega que após revisão interna, verificou não ter
apurado débito de estimativa no mês de fevereiro de 2007. Por este motivo, o valor declarado em
DCTF “perdeu a conexão com a base tributável apurada pela Manifestante”
Promoveu a retificação da DCTF, o que demonstraria o indébito constituído:

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA.
Antes da emissão do Despacho Decisório, não há que se falar em violação ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a oportunidade de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

contradizer o fisco é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo,
que se inicia com a manifestação de inconformidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação administrativa,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE
NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
Pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou
a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os
valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que as DRJs limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado
com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data
da decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que “a simples alegação e mesmo a apresentação de
DCTF retificadora não faz qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao
contrário, vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original
Ciente da decisão de primeira instância em 15/10/2015 (e-fls. 150), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 13/11/2015 (e-fls. 152), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repisa os mesmos argumentos já apresentados perante a DRJ.
Em preliminar, alega que o despacho decisório descumpriu o disposto em norma
interna da RFB (Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6/2007, que
previa a obrigatoriedade de intimação prévia para apresentação de documentos, em procecimento
anterior ao indeferimento do crédito. Tal omissão teria provocado cerceamento à sua defesa:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

“o Fisco OBRIGATORIAMENTE DEVERIA TER INTIMADO PREVIAMENTE
A RECORRENTE PARA JUSTIFICAR AS DIFERENÇAS E APRESENTAR
DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA APURAÇÃO DA NOVA BASE
DE CÁLCULO DA CSLL.”
Quanto ao mérito, repete as alegações já apresentadas perante a DRJ, ou seja, que
pagou indevidamente a estimativa de fevereiro de 2007 pois em verdade não foi apurado o
tributo no mês.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Alega a recorrente que o recolhimento indicado no PER/DCOMP é indevido pois
não apurou débito de estimativa de CSLL no mês de fevereiro de 2007.
Observo que a DIPJ original, transmitida em 27/06/2008 não informa base
tributável no mês de fevereiro de 2007 (e-fls. 170). Ainda que a DIPJ não seja documento de
constituição de dívida, entendo que esta declaração não pode, por este motivo, ser simplesmente
ignorado. Não se trata de documento capaz de informar a declaração do débito em DCTF, mas
pode ao mesmo provocar uma investigação por parte da RFB.
Em nossas pesquisas, verificamos também que tramita na 2a ordinária desta 1a
Seção um Recurso Voluntário nos autos do processo 10580.911887/2009-80 que analisa o
crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do mesmo mês de fevereiro de 2007. Por
meio da resolução 1302-000.827, de 16/06/2020, a 2a Turma ordinária decidiu pela realização de
diligência, por meio de retorno dos autos à unidade de origem para análise das alegações da
empresa diante dos documentos juntados naquele processo.
E o relator do voto vencedor bem observou que os documentos juntados
insinuariam o direito da recorrente mas que precisavam ser confrontados com documentos que
lhe dão suporte. Além do mais, é necessário comprovar que o recolhimento de estimativa não foi
computada na apuração da CSLL no final do período. Transcrevo o voto do relator, que por
concordar plenamente , adoto como minhas razões de decidir:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.317 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

“Pois bem (e, neste ponto, volta-se à concordância com o Relator), o
documento apresentado pela Recorrente, apesar de, isoladamente, apontar para a
procedência do direito creditório compensado, pela inexistência de valor devido
a título de estimativa de IRPJ, em relação ao período de fevereiro de 2007,
merece ser cotejado com outros documentos não carreados aos autos. Não se
sabe, por exemplo, se o valor recolhido foi levado à apuração final do IRPJ
relativo ao ano-calendário em questão, já que foi consta do processo
administrativo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ)”.
Aponto aqui a possibilidade de que Administração adote duas decisões
conflitantes, uma no PAF 10580.911887/2009-80 e outra nos presentes autos, pois a base
tributável nos dois tributos (estimativa de IRPJ e CSLL) é a mesma. E também vejo indícios da
possibilidade de deferimento do crédito da recorrente, mas, admito, não devido à instrução
probatória realização da recorrente nos presentes autos, mas pelas provas juntadas no PAF
10580.911887/2009-80.
Portanto, voto pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar análise
do crédito pleiteado em DCOMP, e em conjunto com a diligência em curso do PAF
10580.911887/2009-80 e com a mesma autoridade fiscal encarregada pela sua realização, se
possível.
Ao final, deve a autoridade preparadora elaborar Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como atestar se este não foi
utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital